Tribunal: TJES
Processo: 5005649-63.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-63.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: WESLEY SOUZA SILVA e outros (2)

APELADO: BRUNA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005649-63.2023.8.08.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BRUNA DE SOUZA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de internação compulsória. A sentença julgou procedente o pedido e condenou os entes públicos solidariamente à promoção do tratamento médico, impondo ao Município o pagamento de metade das custas processuais e, a ambos os réus, honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 cada. O Município insurge-se contra a condenação aos ônus sucumbenciais. O Estado contesta a possibilidade de condenação em honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento de honorários e custas processuais, mesmo diante da competência do Estado para promover a internação compulsória; (ii) estabelecer se é devida a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os laudos médicos apresentados pela parte autora demonstram a imprescindibilidade do tratamento involuntário em razão da ineficácia dos meios menos invasivos e do risco que o demandado causa a si mesmo e a seus familiares.

4. A responsabilidade solidária dos entes federados em demandas de saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme previsão constitucional (art. 23, II, da CF) e orientação firmada pelo STF no Tema 793, o que permite afastar a condenação do Município quando não lhe incumbe a prestação específica requerida.

5. Demonstrado que o Município não resistiu ao pedido e que a responsabilidade pela internação é do ente estadual, é indevida sua condenação aos ônus sucumbenciais, em especial diante da conduta da parte autora que incluiu ente manifestamente incompetente no polo passivo.

6.. A condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual é compatível com a tese firmada pelo STF no Tema 1.002, que reconhece o direito à verba sucumbencial, mesmo em litígio entre a Defensoria e o ente federado a que pertence.

7. Diante da resistência do Estado à pretensão autoral, impõe-se a manutenção e majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES provido. Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. Demais termos da sentença confirmados em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária dos entes federados pela efetivação do direito à saúde não afasta a possibilidade de o Judiciário direcionar a obrigação ao ente competente, afastando a condenação indevida de outro.

2. É indevida a condenação do Município ao pagamento de ônus sucumbenciais quando a internação compulsória requerida é de competência do Estado e o ente municipal não apresenta resistência à demanda.

3. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11, e 487, I; Lei nº 10.216/2001, art. 3º; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 164, II; Lei Estadual/ES nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.05.2019, DJe 16.04.2020 (Tema 793);
STF, RE 1.140.005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023, DJe 24.08.2023 (Tema 1.002);
TJES, AI 5003571-89.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 17.07.2023;
TJES, ApCiv 5001606-37.2020.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 26.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, conferir provimento ao recurso interposto pelo Município de Linhares e confirmar os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária e de dois recursos de apelação cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (ID 14688358) proferida pelo Juízo de Linhares - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente que, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por
BRUNA DE SOUZA SILVA
, julgou procedente o pedido autoral para determinar que os requeridos procedessem à internação compulsória de
WESLEY SOUZA SILVA
.

Na oportunidade, condenou O Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um e, ainda, condenou a Municipalidade ao pagamento de metade das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais (ID 14688360),
MUNICÍPIO DE LINHARES
insurge-se contra o arbitramento das verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que não apresentou resistência à pretensão autoral, inexistindo evidências de que se absteve de fornecer eventual tratamento de forma voluntária.

Por sua vez, em seu apelo (ID 14688359)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz que o Ente Estatal não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões nos IDs 1488364 e 14688365.

Pois bem.

Em breve histórico,
BRUNA DE SOUZA SILVA,
assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE LINHARES
e de
Wesley Souza Silva
, narrando ser irmã do terceiro requerido, o qual apresenta dependência química e alcoólica, com quadro de agressividade e relatos de prática de crimes para compra de drogas, circunstância que ensejou a propositura da presente demanda para buscar a internação compulsória do demandado.

Após a citação das partes adversas e apresentação de contestação, sobreveio sentença (ID 14688357) julgando procedente a pretensão autoral para determinar que os entes estatais requeridos, solidariamente, promovam o tratamento médico prescrito a WESLEY SOUZA SILVA, com o custeio de todas as despesas a ela inerentes.

A referida conclusão guarda consonância com os laudos médicos apresentados pela parte autora, os quais demonstram a imprescindibilidade do tratamento involuntário em razão da ineficácia dos meios menos invasivos e do risco que o demandado causa a si mesmo e seus familiares.

A corroborar, menciono o entendimento deste Sodalício acerca da matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ESQUIZOFRENIA – LEI Nº 10.216/2001 – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O direito à saúde é consectário da dignidade da pessoa humana, sendo que o art. 196 da Constituição de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e um dever do Estado.
No caso dos autos, restou demonstrada a necessidade da medida excepcional em questão, nos moldes da Lei nº 10.216/2001, ante a exposição do quadro do paciente feita nos laudos médicos e Relatório Sociais juntados.
Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5003571-89.2023.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. DATA 17/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA – RECURSO PROVIDO. 1. A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo. 2. A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em ultima ratio, já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.
3. A documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos no momento processual em que proferida a decisão hostilizada, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5008519-11.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 16/02/2023)

Portanto, a sentença deve ser confirmada em relação ao referido ponto.

Dando prosseguimento, no que tange à matéria objeto de ambos os recursos, destaco que a sentença vergastada tratou dos ônus sucumbenciais da seguinte forma:

[...] Outrossim, acerca do pedido de afastamento da condenação do MUNICÍPIO DE LINHARES ao pagamento das custas processuais, entendo que tal argumento não deve prosperar. Vejamos julgado do STJ sobre o ponto, que é endossado por este juízo:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DOS VENCIDOS. 1. Por força do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das respectivas despesas. No caso, o pedido de recebimento de diferenças salariais supostamente devidas em razão do disposto na Lei Estadual n. 1.206/1987 foi julgado improcedente. 2. O fato de o STF, no julgamento do ARE 909.437 RG/RJ, haver dispensado a devolução de valores eventualmente recebidos pelos servidores públicos até certa data não altera a circunstância de que os autores foram vencidos na demanda. 3. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 20 do CPC/1973). 4. Recurso especial a que se dá provimento para condenar os autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 20 do CPC/1973). (REsp 1854445/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020) (g.n.)

Assim, o Município apenas não apresentou resistência durante a lide, mas nada o fez para evitar que esta chegasse ao judiciário, por meio da rede pública de atendimento local.

Por fim, entendo que a movimentação do judiciário gera custos, e que estes devem ser ressarcidos.

Nesta ordem, a procedência da demanda é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelo que dos autos consta, e nos termos da fundamentação supra, confirmo a tutela antecipada, para, então, JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando que a demanda pretende compelir o Poder Público para custeio de tratamento de saúde, deixo de condenar, a título de sucumbência, a pessoa física requerida, eis que não é a sucumbente neste particular.

Outrossim, deixo de condenar o Estado do Espírito Santo em custas e despesas processuais, com base no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Todavia, condeno o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais. As custas deverão ser calculadas de acordo com o valor mínimo da tabela.

Condeno cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º do CPC.

Nesse contexto, passo ao julgamento primeiramente do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, assentando, desde logo, que - como se sabe - os entes federados possuem responsabilidade solidária pela efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), em homenagem à competência comum estabelecida pelo artigo 23, II, da CF.

Contudo, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, igualmente estabeleceu que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou,
por meio da Defensoria Pública
, ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
para custeio de internação involuntária.

Ocorre que, o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é considerado de alta complexidade, de modo que a competência para seu fornecimento é do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos da Lei nº 10.216/01 e da Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Em se tratando de internação compulsória, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente federado no âmbito do SUS, sob pena de imputar obrigação indevida ao Município, que não previu dotação orçamentária para o procedimento justamente por tratar-se de incumbência de outro ente federado.

Logo, é indevida a atuação do órgão da Defensoria Pública que, mesmo ciente da competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para tratamento de internação compulsória, inclui o ente Municipal no polo passivo da demanda. Senão, vejamos como tem se manifestado esta Segunda Câmara Cível:

[...] 2) É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). 3) Entretanto,
o procedimento de internação para tratamento de toxicômanos é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas. Impende destacar que o artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios”
. 4) Inclusive, neste caso, é de se notar que, deferida a medida liminar, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que se encontra dentro de sua competência de atuação. 5) Desse modo,
demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, entendo que não há como determinar a condenação da municipalidade ao custeio do tratamento
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5001606-37.2020.8.08.0047, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022)

[...] 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS
. 4. O

procedimento de internação de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014
. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000562-46.2021.8.08.0047, Relator:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2022)

Logo, ainda que reconhecida a solidariedade entre os entes federados em demandas de saúde, não se pode permitir a escolha indiscriminada do polo passivo, em especial em casos nos quais a parte autora tem ciência de que a medida é de competência do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, e, ainda assim, insiste em ajuizar a demanda também em face do ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários.

Desse modo, demonstrada a competência do ente estadual para fornecimento do tratamento, não há como determinar a condenação da municipalidade ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Ademais, apenas para ratificar a conclusão ora adotada quanto a esse apelo, destaco que o ente municipal, tal como consta do relatório da sentença objurgada, deixou de apresentar contestação, pugnando na petição juntada no ID 14688119 apenas pelo arbitramento de novo valor da causa, bem como pela não condenação em custas e honorários.

No que tange ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, rememoro que a controvérsia também envolve a viabilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual.

A esse respeito,
a questão foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada
.

Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...] (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023)

Por conseguinte, em observância ao entendimento adotado pela Corte Suprema, torna-se imperioso observar o enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

[...]
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual
(TJMS; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (TJAL; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". 10. Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (TJRJ; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

Dessa forma,
aplicando o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), deve ser mantida a condenação do Estado ao pagamento da verba sucumbencial, sobretudo ao considerarmos que este apresentou resistência à pretensão autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, nego provimento ao primeiro e dou provimento ao segundo, apenas para afastar a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Confirmo os demais termos da sentença em sede de remessa necessária
.

Diante do desprovimento do apelo do Estado do Espírito Santo, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/07/2025 às 15:14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58028911072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer dos recursos, dar provimento ao apelo do Município de Linhares e negar provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto proferido.